Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como “CHIQUINHO BRAZÃO”, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, “caput”, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13. 



    Em 24/3/2025, a Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves requereu a habilitação nos autos como amicus curiae (eDoc. 1954, petição STF nº 38.900/2025).



    É o breve relato. DECIDO.



    Embora reconheça a representatividade da entidade requerente, não há previsão legal para a admissão de amicus curiae em matéria criminal. Assim, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente